Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FIRMADO POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA DA “BOOKING.COM”: OFERTA DE CANCELAMENTO (GRATUITO) DA RESERVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA RETENÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR APÓS TEMPESTIVO PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES, NA FORMA DOBRADA (AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL). RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pela “Booking.com” e “CONDOMINIO ATLANTIC PALACE”, porquanto atuam na cadeia de consumo (intermediação de hospedagem e responsável pela reserva, respectivamente) e, por isso, respondem solidariamente pelos danos causados à parte consumidora (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o e 34).

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência da parte requerida contra sentença de parcial procedência.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva das empresas (art. 14 - teoria do risco do negócio).

C. Incontroverso que: (i) a requerente contratou por intermédio da plataforma da “Booking.com”, três diárias no empreendimento “Atlantic Palace Family inn”, com opção de cancelamento gratuito até 09.4.2020, com entrada na sexta-feira, 24.4.2020 e saída na segunda-feira, 27.4.2020, no valor de R$ 1.116,90; (ii) em 25.3.2020, formalizou o tempestivo pedido de cancelamento da reserva, de forma gratuita, confirmada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo “Booking.com”; (iii) a requerida “Atlantic Palace” não restituiu a quantia paga pela consumidora, sob o fundamento de que não teria como reembolsar, pois não teria reserva de caixa.

D. Nesse prumo, as isoladas alegações das recorrentes, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (recibo da reserva no 2399271851 – ID. 30027315; confirmação do cancelamento da reserva de forma gratuita – ID. 30027316; negativa de reembolso por parte da “Atlantic Palace” – ID. 30027318).

E. No caso concreto, as recorrentes não apresentaram qualquer documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança, pois, ainda que se estivesse em período de pandemia (COVID 19), tem-se por indevida a retenção dos valores pagos pela consumidora, dado que o serviço teria sido ofertado com a possibilidade de cancelamento gratuito, tudo, a configurar patente falha na prestação do serviço (CDC, art.30).

F. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a rescisão contratual e a restituição em dobro da quantia indevidamente paga pelo consumidor, ante a inexistência de engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único).

III. Rejeitadas as preliminares. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).